Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA. DISCUSSÃO NO TRÂNSITO. PROVA AUDIOVISUAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo réu à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e o condenou a pagar ao autor indenização por danos materiais e morais, nos valores de R$500,00 e R$3.000,00, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) ônus da prova e conjunto probatório; (iii) legítima defesa; (iv) prova do dano material e do nexo causal; (v) direito à indenização por danos morais; e (vi) adequação do valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova, conforme reconhecido pelo Juízo de origem (CPC, art. 370).
4. Os vídeos inseridos constituem prova direta dos fatos (ID 82268931 e ID 82268932), evidenciando que, após as partes se envolverem em discussão no trânsito, o réu adotou postura de confronto, causou, de forma deliberada, avarias no veículo do autor e o agrediu fisicamente.
5. O réu/recorrente não apresentou elementos mínimos para comprovar que o autor/recorrido estava armado e/ou que exerceu conduta intimidatória, perseguiu ou limitou a liberdade do réu, de forma que não logrou êxito na comprovação da legítima defesa. Inteligência do art. 188, I, do CC, e art. 373, II, do CPC.
6. O decreto condenatório considerou o conjunto probatório e não está fundamentado exclusivamente no boletim de ocorrência, que tem natureza informativa. Com efeito, foi demonstrada a conduta ilícita do réu e o nexo de causalidade com os danos materiais suportados pelo autor, em consonância com os orçamentos apresentados (ID 82268929).
7. Outrossim, não é possível concluir que a desavença entre as partes desencadeou agressões recíprocas, de forma a afastar a ilicitude da conduta do réu. Ao contrário, foi comprovado que o réu agrediu fisicamente o autor, com risco à sua integridade física e psíquica, sendo prescindível a prova de sequelas para a caracterização do dano moral.
8. O valor arbitrado guarda correspondência com a extensão dos danos, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor e, simultaneamente, um desestímulo à conduta ilícita praticada pelo réu. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 2082918, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 28.01.2026.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 188, I, e 944. CPC, arts. 370 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2082918, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 28.01.2026.